Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734863-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS BORGES DAS VIRGENS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIRETO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantémse o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28). 2. Configurada a coação moral no curso da ação penal afasta-se a culpabilidade do agente que comete o delito. Contudo, para que haja a incidência deste instituto a Defesa tem que comprovar as alegações nos termos do art. 156 do CPP. 3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei no 11.343/2006 e 22 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que teria praticado a conduta sob coação moral irresistível. Subsidiariamente, assevera que seria incabível a condenação pelo crime de tráfico, porquanto trazia a droga consigo para consumo pessoal. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 52 da Lei no 7.210/1984, afirmando que se trataria de falta grave, uma vez que cometida durante o cumprimento de pena. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no (RMS n. 72.549, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/11/2023). O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 52 da Lei no 7.210/1984. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.991.051/MG (relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 28 da Lei no 11.343/2006 e 22 do Código Penal, e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o réu não demonstrou que a vontade foi viciada, razão pela qual mantém-se que a conduta do réu foi livre e consciente (ID 55238344 - Pág. 6). (...) as condições em que se desenvolveu a ação: informações fornecidas pela inteligência prisional e demais provas acostadas aos autos evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão. Ressalte-se que a circunstância do ora recorrente também ser usuário de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico (ID 55238344 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024